Tribunal: STF
Processo: HC 205474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTODECLARAÇÃO PRESTADA EM SELEÇÃO DE UNIVERSIDADE FEDERAL PARA INGRESSO PELO REGIME DE COTAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CABIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE DOLO DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.8.2021 por Luís Alberto Sampaio Correia, advogado, em benefício de Carlos Alberto Barbosa Correia Filho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 146.998.



O caso



    2. Consta dos autos que, a pedido do Ministério Público, foram instaurados inquéritos pela Polícia Federal para apuração de possíveis fraudes no ingresso de estudantes na Universidade Federal da Bahia pelo regime de cotas.



    Em 23.10.2020, o paciente foi intimado no Inquérito Policial n. 2020.0091457 para prestar esclarecimentos.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região objetivando o trancamento do inquérito policial. A ordem foi denegada nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    I – Havendo indícios de autoria e materialidade, não há de se falar em trancamento do inquérito policial, nem em constrangimento ilegal, já que os acontecimentos descritos revelam a necessidade de continuidade das investigações. 



    II – Ordem que se denega".



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 146.998 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.8.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o Paciente ingressou no curso de medicina da UFBA, no ano de 2016 (processo seletivo 2016.2), através do Sistema de Seleção Unificada - SISU vinculado ao Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, e integrou a “categoria A” prevista no processo seletivo ou “categoria 3” constante no item 3.1.3 do edital (anexo), que correspondem ao candidato que cursou o ensino médio (integralmente) em escola pública e se autodeclarou preto, pardo ou indígena”.



    Sustenta que, “na ocasião da autodeclaração, evidentemente que o Paciente estava se referindo à etnia/raça parda, não só porque ele de fato é considerado socialmente como uma pessoa de pele parda (fotos em anexo), como também é descendente de pessoas pardas, conforme documentos oficiais (certidão de nascimento e certificado do exército brasileiro em anexo) que indicam que tanto a mãe (natural de Ipirá/BA) como o pai (natural de Teodoro Sampaio/BA) são genuinamente pardos”.



    Argumenta que, “considerando toda a subjetividade que a situação exprime, bem como o arcabouço probatório que demonstra que o Paciente se autodeclarou pardo justamente por se identificar como pessoa de pele parda e por ser filho de mãe e pai reconhecidamente pardos pelo Estado Brasileiro, não há dúvidas de que o fato investigado não constitui crime e deve ser reprimido em seu limiar”.



    Defende “não (ser) concebível que a contradição envolvendo a etnia declarada pelo paciente e aquela eventualmente imposta pelo critério de heteroidentificação seja suficiente para estabelecer que a conduta se amolda ao tipo penal do artigo 299 do Código Penal”.



    Enfatiza que “não comete falsidade ideológica (e nenhum outro crime) quem se autodeclara de uma etnia, por se identificar com ela e por ter todas as referências possíveis para acreditar que de fato ostenta aquela raça, ainda que outra(s) pessoa(s) julgue(m) que ele ostenta uma etnia distinta”.



    Aponta que “a única “prova” (se é que isso pode ser chamado elemento probatório) que diz respeito ao paciente são 3 fotos retiradas do perfil oficial no instagram de titularidade do Paciente”.



    Salienta que “o que a impetrada investiga extrapola os limites da razoabilidade e sequer poderia ser objeto de análise administrativa pela Universidade Federal, já que o próprio edital do processo seletivo desconsidera qualquer análise que supere o simples reconhecimento do indivíduo como uma pessoa parda, isto é, para o edital, bastava se autoidentificar como pardo para ser respeitado como tal”.



    Anota que “a lei de cotas (Lei nº 12.711/2012), na época dos fatos, estabelecia, no texto original do artigo 3º (a alteração promovida em dezembro de 2016 não foge da lógica original), que os estudantes autodeclarados pardos teriam o benefício da reserva de vagas, nada se manifestando a respeito de heteroidentificação ou qualquer outro critério que não seja apenas a liberdade do candidato em se reconhecer como pardo”.



    Ressalta que o elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica “é o dolo específico de agir com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, isto é, pressupõe-se que o sujeito ativo do tipo penal tem conhecimento sobre a inveracidade da informação inserida no documento e que pretende, com isso, atingir a finalidade estabelecida pelo legislador penal”.



    Afirma que, “no caso em exame, é indubitável que o paciente inseriu a informação da sua etnia (parda) justamente por se identificar como pardo e por ter todas as referências possíveis, inclusive dos seus pais (critérios genotípicos e de ascendência étnica)”.



    Assevera que seria “impossível avaliar, em casos semelhantes de apuração da autodeclaração étnica-racial, o dolo do agente, pois, ainda que terceiros tenham o poder para dizer que determinada pessoa ostenta etnia ou raça, essa avaliação não pode repercutir na esfera penal, sob o prejuízo de ferir de morte princípios fundamentais do Direito Penal, como a culpabilidade, a legalidade e a taxatividade”.



    Relata que “o IPL impugnado, após colher o depoimento do Paciente, está aguardando eventuais provas e diligências da comissão de heteroidentificação instaurada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)”.



    Assinala que as conclusões dessa comissão não poderiam embasar a investigação criminal, pois “a lei vigente à época e o edital do processo seletivo (2016.2) previam apenas a autodeclaração como critério exclusivo para identificar se uma pessoa é parda, preta ou indígena. Isto é, não há previsão para a instauração de uma comissão desta natureza”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, demonstrado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) a concessão da liminar requerida, com o fim de suspender o Inquérito Policial nº 2020.0091457-SR/PF/BA, em curso na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Bahia); 



    b) a intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo assinalado pela Lei; 



    c) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que seja trancado (arquivado) o Inquérito Policial nº 2020.0091457-SR/PF/BA em trâmite na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Bahia, vez que investiga conduta manifestamente atípica, por faltar elementos mínimos que comprovem o elemento subjetivo do tipo imputado ao paciente e a respectiva materialidade delitiva, bem como por referendar a existência de uma comissão de heteroidentificação inconstitucional (instaurada sem previsão legal e editalícia à época do processo seletivo do Paciente);



    d) a intimação pessoal, via diário de justiça, de todos os atos processuais em nome dos Drs. Luis Alberto Sampaio Correia, inscrito na OAB/BA sob o n° 51.333, e Lucas Gil Souza Santana, inscrito na OAB/BA sob o n° 49.527, sob pena de nulidade, notadamente quando da realização do julgamento, para efeito de sustentação oral”.



    6. Em 31.8.2021, foram requisitadas informações em quarenta e oito horas ao Delegado de Polícia Federal designado para atuar no Inquérito Policial n. 2020.0091457. Transcorrido o prazo designado sem resposta ao ofício encaminhado por este Supremo Tribunal, foram requisitadas informações à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal na Bahia em 13.9.2021.



    7. Em 16.9.2021, a Delegada de Polícia Federal Ana Cláudia Albuquerque do Prado Spinelli prestou as informações requisitadas (doc. 34), esclarecendo ter relatado o Inquérito Policial n. 2020.0091457 com a conclusão de que não estaria presente o dolo necessário à configuração da conduta investigada, o que isentaria o paciente de responsabilização criminal.



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem:



    “Processo penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica. Pleito de trancamento de inquérito policial. 



    1. Esse habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Relator do rhc sem ter sido interposto agravo regimental na origem, pelo que o seu conhecimento resultará em indevida supressão de instância. 



    2. Contra decisão do STJ negando provimento a recurso ordinário é cabível recurso extraordinário, a evidenciar a inadequação do presente writ. 



    3. A autodeclaração prevista na Lei 12.711/2012 não permite a inclusão de informação falsa nos documentos exigidos para a participação de processo seletivo para vagas em cursos superiores. 



    4. Inobservadas as exigências postas pela jurisprudência desse e. STF para o trancamento do processo criminal. 



    5. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 146.998.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Na espécie vertente, entretanto, está demonstrada ilegalidade manifesta na instauração e especialmente no curso alongado de inquérito policial contra o paciente.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade” (HC n. 96.370, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2012).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. (…)



    10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4. Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência. Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    Na espécie, o impetrante alega atipicidade da conduta de se autodeclarar pardo, conforme seria permitido pela lei vigente naquela data e pelo edital do processo seletivo. Argumenta, ainda, ausência de dolo específico do paciente. Junta documentos para comprovar que o paciente seria pardo.



    11. Nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 20.10.2014), e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 17.8.2017), o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da utilização de cotas raciais em seleções públicas.



    Nesses precedentes, entendeu-se legítima a utilização da autodeclaração dos candidatos como critério para aferir sua raça objetivando a participação em seleções públicas pelo regime de cotas raciais.



    A adoção do critério da autoidentificação não importa acesso automático ao sistema de cotas por todos que se declarem preto, pardo ou indígena.



    Ao assentar a constitucionalidade do regime de cotas para ingresso em cargos públicos previsto na Lei n. 12.990/2014 na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, este Supremo Tribunal reputou constitucional a adoção de mecanismos para evitar fraudes.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Roberto Barroso assentou ser “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração”.



    Alertou sobre a necessidade de se ter “cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    12. A utilização do critério da autoidentificação pelo certame de que participou o paciente, portanto, não o eximia de prestar declaração verdadeira. A adoção desse critério tampouco é salvo-conduto para que as declarações prestadas pelos candidatos não sejam submetidas a algum de exame posterior pela Administração Pública para aferir sua veracidade.



    Em tese, a conduta de inserir informação que sabe ser falsa em autodeclaração de raça, para ingresso em universidade pública pelo regime de cotas, pode configurar a prática do crime do art. 299 do Código Penal, em especial quando o agente estiver “nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a [sua] cor (branca ou negra)”, como apontado no acórdão recorrido.



    Tem-se no art. 299 do Código Penal:



    “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular”.



    13. Não cabe a este Supremo Tribunal realizar análise do fenótipo do paciente para decidir sobre a veracidade ou não de sua autodeclaração de raça, menos ainda seria possível tal proceder em habeas corpus, via processual que não admite dilação probatória ou exame fático-probatório aprofundado.



    Entretanto, os documentos juntados aos autos pela defesa e as informações prestadas pela autoridade policial, na qual anota a Delegada de Polícia Federal Ana Cláudia Albuquerque do Prado Spinelli (doc. 34), ter relatado o Inquérito Policial n. 2020.0091457 e concluído ausente o dolo necessário à configuração da conduta investigada, isentando o paciente de responsabilização criminal, evidenciam que a persistência de inquérito a instabilizar a segurança jurídica do paciente e a dar continuidade a sua vida de estudante com a certeza de ausência de eventos que possam comprometê-la em razão daquele procedimento, determinam a sua extinção.



    Afirmado por este Supremo Tribunal a legitimidade da identificação como pardo no momento da autodeclaração, e concluído o relatório do inquérito pela ausência de dolo para configuração do crime previsto no art. 299 do Código Penal, difícil seria manter a persistência do procedimento sem que dali se extraíssem consequências inaceitáveis ao direito para o paciente. 



    Tem-se na documentação acostada pela defesa que ambos os pais do paciente são identificados como pardos em documentos públicos. Seu pai no certificado de dispensa de incorporação (e-doc. 9) e sua mãe na certidão de nascimento (e-doc. 7).



    Em informações, a autoridade policial esclareceu que, durante oitiva do paciente, ele declarou que se consideraria pardo em razão da pele mais escura de seus familiares. Conforme a delegada encarregada, o paciente apresentou passaporte no qual se identificava como pardo.



    Em razão desses fatos, a afirmativa da autoridade policial de ter elaborado relatório concluindo pela ausência de dolo do paciente por entender que ele se considerava pardo quando prestou a autodeclaração de raça:



    “(…) A situação ora investigada versa sobre a inscrição/ingresso pelo sistema de COTAS do estudante de Medicina CARLOS ALBERTO BARBOSA CORREIA FILHO no ano de 2016.2 na Universidade Federal da Bahia - UFBA, com aparente caracterização de ausência de elementos fenotípicos que enquadrariam o referido no conceito geral do negro (que engloba as pessoas consideradas pretas e pardas), sendo a possível ausência de características que a qualificassem como tal configurada através de verificação da existência de fotos insertas nas redes sociais cadastradas em seu nome.



    Ao se analisar todo o contexto probatório, observa-se que cientificamente hoje não há critério único de diferenciação entre pessoas consideradas brancas ou negras (pretos e pardos); o que há, são tentativas de padronização de conceitos vinculados ao âmbito de suas respectivas utilizações, por exemplo, nos Estados Unidos, o critério diferenciador seria o afeto à descendência (regra conhecida como one drope rule), já no Brasil entende-se que a auto declaração tem primazia, em razão entre outros fatores da construção do conceito de raça ser baseado em parâmetros sociais e políticos.



    Por outro lado, segundo relato da representante da UFBA ouvida no presente feito, devem ainda ser considerados outros aspectos para se construir a real definição sobre o tema, a exemplo da ancestralidade e descendência; logo ao se declarar pardo para fim de ingresso em Universidade pública, como no caso da UFBA, considerando a miscelânea de ideias diferenciadores da definição do que é ser pardo, muitas delas que dependem da região, gerando uma falta de segurança conceitual que já encontram-se incorporados no inconsciente coletivo e ainda considerando a ausência de orientação (no ato de auto declaração) por parte referida instituição de ensino a respeito do que seria enquadrado no conceito de pardo, gera o entendimento no sentido de que, caso minimamente provada a ausência de dolo de fraudar o sistema de COTAS RACIAIS, não se torna viável responsabilizar criminalmente pessoas que se autodeclaram pardas.



    Na situação objeto do presente IPL, o investigado, quando ouvido por esta signatária apresentou razões que justificavam a seu ver, o entendimento que de fato, se enquadrava como pessoa parda, apresentando inclusive fotografia de familiares, que considera de pele mais escura.



    O passaporte emitido em nome do investigado com enquadramento de "pardo" corrobora o entendimento adotado. Por outro lado, esta signatária entende que a questão deve ser analisada sob duplo aspecto: 1- O de natureza administrativa no qual a UFBA por adotar o critério da fenotípica para diferenciar negros (pretos e pardos) de brancos avaliará todas as supostas notícias de cometimento de fraude na auto declaração com o fim de ingresso pelo sistema de COTAS, podendo por consequência do processo de heteroindentificação ser declarada ineficaz a matrícula realizada, com a consequente expulsão do aluno ou até cassação do seu diploma, caso já concluído o curso respectivo e 2- O de natureza criminal no qual deve ser analisada, considerando toda a indefinição que rodeia a conceituação do que é ser pardo (considerando neste ponto o que a acima referida Decisão do STF no sentido de que a auto declaração tem primazia, em razão entre outros fatores da construção do conceito de raça ser baseado em parâmetros sociais e políticos) e todas as outras considerações acima expostas, a existência de mínima comprovação de que a pessoa que se autodeclarou como parda de fato se considerava como tal, situação esta que exclui o dolo de fraudar o sistema de COTAS, (…)



    Pelo exposto, é evidente que os critérios definidores de possíveis responsabilizações nos âmbitos administrativo e criminal são independentes e completamente diferentes, o que desobriga o encerramento de possíveis aferições no âmbito da UFBA em relação a existência de supostas irregularidades no ato da autodeclaração com o fim de ingresso no sistema de COTAS RACIAIS através da Comissão de heteroindentificação já referida. 



    Com base nas informações colacionadas nos autos, quanto a identificação racial do investigado como pardo, o que fez este se declarar como pardo no sistema de Cotas para o ingresso na UFBA, fica devidamente fundamentado sua compreensão de raça, logo, esta signatária entende que não se encontra presente o dolo necessário à configuração da conduta investigada, o que isenta CARLOS ALBERTO BARBOSA CORREIA FILHO na situação em apreço de qualquer responsabilização no âmbito criminal. 



    Por fim, na data de hoje o IPL em referência foi relatado com base nas conclusões acima mencionadas, tendo sido por consequência remetido via PJE à devida avaliação do MPF/BA para a adoção de todas as medidas mais condizentes com os interesses da Justiça”.



    14. Ainda que, após análise do fenótipo do paciente com a utilização de critérios de heteroidentificação, se pudesse por em dúvida a autodeclaração de raça por ele prestada, tanto não é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal.



    É necessária a demonstração de que o agente teve o dolo de inserir declaração de raça que sabia ser falsa com a intenção de obter vaga em universidade pelo regime de cotas de forma indevida.



    Como concluiu a autoridade policial, a ausência desse elemento subjetivo está demonstrada na espécie, evidenciando a atipicidade da conduta imputada ao paciente.



    Atípica a conduta imputada ao paciente, pela ausência de dolo, deve ser trancado o inquérito policial contra ele instaurado. 



    Seja realçado que o paciente prestou vestibular e apresentou a declaração, ingressando, então, no curso de medicina em 2016. Cinco anos depois, pende ainda procedimentos que poderiam, em tese, conduzir a sua instabilidade no curso mesmo e no encaminhamento profissional seguinte sem que as autoridades administrativas e policiais apresentassem conclusão do que questionado.



    A razoável duração do processo administrativo ou judicial é direito fundamental presente nas Constituições brasileiras desde 1934, na qual se assegurou, expressamente, no inc. 36 do art. 113, que “a lei assegurado o rápido andamento dos processos nas repartições públicas...”.



    Quase seis anos após aquela autodeclaração e cinco do questionamento administrativo, com incursões na esfera policial, ultrapassa o prazo razoável para se concluir sobre a dúvida em relação ao paciente, pelo que comprovados o seu interesse legítimo e o seu direito patenteado de ter, na excepcionalidade acolhida por este Supremo Tribunal, decisão favorável no sentido de ser extinto o inquérito em relação a ele e tão somente a ele, porque demonstrado o embasamento do relatório apresentado quanto à ausência de dolo para a prática que poderia constituir crime.



    15. Registre-se ser esta decisão fundamentada em peculiar situação comprovada no caso e na conclusão da autoridade policial, não obstando o prosseguimento de outros procedimentos de natureza criminal ou administrativa nos quais apuradas condutas análogas.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 2020.0091457 com relação ao paciente.



    Comunique-se, com urgência, à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários do Departamento de Polícia Federal na Bahia – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/BA para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora